Tribunal: TJDFT
Processo: 0023819-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AÇÕES ANULATÓRIAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO PARA COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DOS ATOS DECLARADOS NULOS. Muito embora seja possível, em regra, a cobrança de valores de rateio por condomínios de fato/associações de moradores, a declaração de nulidade do ato de constituição do ente e, por consequência, dos atos subsequentes, torna inválida a cobrança de taxas que possuíam como substrato jurídico os atos condominiais declarados nulos, especialmente em caso marcado por ocorrência de fraudes no ato assemblear. Nas hipóteses nas quais se reconhece a possibilidade de cobrança de taxas associativas por condomínios irregulares, ainda assim se faz presente o dever de que a cobrança seja baseada em ato válido, não objeto de impugnação.